Tribunal: STF
Processo: ARE 1574446
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Miracema, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade interposta pelo Município de Miracema. Inconformismo. Questões trazidas pelo agravante referentes à inexigibilidade do título executivo judicial que já estão superadas, diante da prolação de sentença, que, inclusive, foi alvo de recurso, transitado em julgado. Adicional por tempo de serviço (ATS) que foi instituído pela Lei Complementar nº 796/99 do referido município. Ausência de violação do disposto na Súmula nº 37 do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de concessão de reajuste salarial, mas, tão somente, de observância da legislação vigente. Execução que vem se arrastando desde 2018 e que deve prosseguir nos seus ulteriores termos. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 0084921-18.2022.8.19.0000, Nona Câmara Cível, Rel. Des. Daniela Brandão Ferreira, j. em 09.2.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 22, VI, 37, X, 61, §1º, II, “a”, 167, I, 169, §1º, I e II, da Constituição da República, bem como da Súmula Vinculante nº 37 e da Súmula 339 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste ao recurso, tendo em vista que o acórdão (id: 1b8f0e24) pautou-se nos seguintes fundamentos:



    “No presente caso, as alegações do agravante dispensam maiores digressões, porque todas estão superadas.



    Veja-se que as questões referentes à inexigibilidade do título judicial alegadas pelo Município já foram objeto de sentença transitada em julgado quando restou reconhecido o direito do agravado no processo nº 2014.00612-5, que concedeu equiparação salarial correspondente à isonomia postulada (vide decisão monocrática no index 126, do processo originário).



    Vale ressaltar que o benefício em debate, o adicional por tempo de serviço (ATS), foi instituído pela Lei Complementar nº 796/99, que versa sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Miracema, o qual prevê em seu artigo 81 que:



    Art. 81- Cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício dá ao servidor direito a adicional de 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento básico do cargo efetivo.



    Assim, quanto a separação de poderes não se verifica violação do disposto na Súmula nº 37 do Supremo Tribunal Federal, posto que não se trata de concessão de reajuste salarial, mas, tão somente, de observância da legislação vigente.



    Ressalta-se que a execução vem se arrastando desde 2018, quando foi reconhecido o excesso de execução pleiteado pelo município-agravante, por decisão no index 232 do processo originário, tendo sido, inclusive, determinada a expedição de Precatório.



    Nestes termos, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial, sendo medida imperativa o prosseguimento da execução nos seus ulteriores termos.



    Por tais razões e fundamentos, o voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.” (grifei)



    Logo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar Municipal nº 796/99), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. CONTRIBUIÇÕES A REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1389518 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-11-2022)



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contagem recíproca de tempo. Adicional por tempo de serviço e licença prêmio. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Decisão devidamente fundamentada. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. [...]5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1466714 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-02-2024)



    Acresço que no julgamento da Reclamação Rcl 83.705, apresentada pelo Município ora recorrente, afastei a alegação de violação da Súmula Vinculante 37 nos seguintes termos:



    “[...] Verifico que a decisão reclamada verificou a superação da alegação de inexigibilidade do título executivo judicial e reafirmou matéria já transitada em julgado no sentido de reconhecer a ausência de violação do disposto na súmula vinculante n. 37 desta Corte, pelo que não verifico a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que conclui não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Constato que o ato reclamado não diverge do entendimento firmado no paradigma indicado, limitando-se a consignar que todas as matérias suscitadas pela parte já se encontram superadas. As alegações de inexigibilidade do título executivo judicial foram objeto de apreciação em sentença transitada em julgado, revestida, portanto, da autoridade da coisa julgada. Ademais, a verba controvertida — adicional por tempo de serviço — foi instituída por Lei Complementar Municipal, razão pela qual não se verifica ofensa à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal Federal, que se restringe à vedação de concessão de reajuste salarial pelo Poder Judiciário com fundamento no princípio da isonomia.” (Rcl 83705, Rel. Min. FLÁVIO DINO DJe 28/08/2025 - Transitada em julgado em 10/10/2025)



    Não há que se falar, portanto, em violação dos arts. 37, X, 61, §1º, II, “a”, 167, I, 169, §1º, I e II, da Constituição da República.



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Por fim, impertinente a alegação de violação do art. 22, VI, da Lei Maior, que trata da competência privativa da União legislar sobre  sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais, matéria evidentemente diversa daquela debatida no acórdão recorrido, a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente